Tribunal: TJDFT
Processo: 0754439-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – ALEGAÇÃO DE EXTEMPORANEIDADE DAS PROVAS E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de investigado por tráfico de entorpecentes e associação criminosa, no contexto da Operação Shot Caller, visando ao trancamento do inquérito policial sob alegação de utilização de provas antigas e incompetência do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de trancamento do inquérito policial por extemporaneidade das provas; (ii) ocorrência de usurpação de competência pelo juízo apontado como coator.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.
2. A alegação de extemporaneidade não se sustenta quando os elementos probatórios, ainda que originados em investigações pretéritas, guardam pertinência lógica com a continuidade delitiva e a estrutura da organização criminosa, admitindo-se mitigação da regra da contemporaneidade em crimes permanentes.
3. Não há usurpação de competência quando o juízo atua dentro dos limites legalmente atribuídos para processar e julgar crimes relacionados a entorpecentes, inexistindo decisão que lhe retire atribuição.
4. A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada do conjunto probatório, sendo inadequada para aferir nulidades complexas ou valorar provas.
5. Medida liminar indeferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento: O trancamento de inquérito policial por habeas corpus somente é admissível em hipóteses excepcionais, não configuradas pela mera alegação de extemporaneidade das provas ou por suposta usurpação de competência, especialmente em investigações de crimes permanentes.